Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Teses de inexistência de grave ameaça e de inobservância do artigo 226 do CPP. Impossibilidade de valoração da prova em sede de habeas corpus. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente reincidente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.